Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Processo : 0726974-27.2024.8.07.0000 DESPACHO A certidão de óbito mencionada no id. 61624356 não foi anexada aos autos. Assim, solicite-se a colaboração do advogado da impetrante para que providencie a juntada do documento. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator